Tribunal: TJDFT
Processo: 0702571-88.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702571-88.2024.8.07.0001 RECORRENTE: LUIS DE SOUZA LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE MATERIAL. INAPLICABILIDADE DA TESE DE REPERCUSSÃO GERAL DO TEMA 506 DO STF. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INCABÍVEL. PALAVRA DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCABÍVEL. COMPROVAÇÃO DE DEDICAÇÃO HABITUAL A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em Exame. 1 – Trata-se de apelação criminal interposta por LUIS DE SOUZA LIMA contra sentença proferida pela 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão, inicialmente em regime semiaberto, além da pena de 500 (quinhentos) dias-multa à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente na época dos fatos, corrigido monetariamente. 2 – Fato relevante. O Juízo sentenciante entendeu comprovada a autoria e a materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas, refutando a aplicação da causa de diminuição do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, pela comprovação de que o réu se dedica com habitualidade a prática criminosa. 3 - Decisões anteriores. 3.1. Sentença proferida pelo Juízo de origem condenando o réu pelo crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. II. Questão em discussão. 4 – Há três questões em discussão: (i) a aplicação da tese do Tema 506, de repercussão geral, do STF, tratando da presunção de que o réu é usuário com base na quantidade de droga apreendida; (ii) a comprovação da autoria e da materialidade; e, (iii) a possibilidade de aplicação da causa de diminuição do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. III. Razões de decidir. 5 – O STF, quanto aos efeitos das decisões, adota a teoria restritiva, não se admitindo, no ordenamento jurídico pátrio, a aplicação da teoria da transcendência dos motivos determinante, não sendo, portanto, possível a aplicação da tese do Tema 503 com base nos fundamentos do voto do relator. 6. Caso os depoimentos dos policiais, que atuaram na ocorrência, estejam respaldados por outros elementos de prova, inviável o acolhimento da tese de insuficiência probatória. 7. Se o réu apresenta condenações pelo mesmo crime objeto destes autos, resta comprovada a dedicação a atividade criminosa, sendo inviável a aplicação da causa de diminuição do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. IV. – Dispositivo e tese. 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1 – O STF, quanto aos efeitos das decisões, adota a teoria restritiva, não se admitindo, no ordenamento jurídico pátrio, a aplicação da teoria da transcendência dos motivos determinante, não sendo, portanto, possível a aplicação da tese do Tema 503 com base nos fundamentos do voto do relator. 2. Caso os depoimentos dos policiais, que atuaram na ocorrência, estejam respaldados por outros elementos de prova, inviável o acolhimento da tese de insuficiência probatória. 3. Se o réu apresenta condenações pelo mesmo crime objeto destes autos, resta comprovada a dedicação a atividade criminosa, sendo inviável a aplicação da causa de diminuição do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. O recorrente aponta violação ao artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, sustentando ser devida a aplicação da causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado, ao argumento de que teria preenchido os requisitos legais para tanto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “pela comprovação de que o réu se dedica à atividade criminosa, especificamente ao tráfico de drogas, inviável a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006” (ID 64796014 - Pág. 13). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024